Tribunal: TJES
Processo: 5002646-93.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002646-93.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: SERGIO DE OLIVEIRA LEITE

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari/ES contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal. O juízo de primeiro grau aplicou o entendimento do Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, concluindo pela ausência de interesse de agir. O Município argumenta que (i) realizou notificação prévia e inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito; (ii) a legislação municipal exige cobrança judicial para créditos acima de R$ 5.000,00; e (iii) a execução em questão supera esse valor, afastando, portanto, as exigências impostas para execuções fiscais de baixo valor. Pede-se a anulação da sentença para continuidade do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cumprimento dos requisitos administrativos prévios ao ajuizamento da execução fiscal, conforme Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) definir se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir foi correta, considerando o valor da dívida e a legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece que o ajuizamento de execução fiscal depende de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa, além do protesto do título, salvo comprovação de inadequação dessas medidas.

4.
A presunção de cumprimento dos requisitos administrativos prévios ao ajuizamento da execução fiscal ocorre quando essas providências estão previstas em ato normativo do ente exequente, conforme § 3º do art. 2º da Resolução CNJ nº 547/2024.

5.
A legislação municipal de Guarapari determina que o Município deve proceder à cobrança amigável antes do ajuizamento da execução fiscal, sendo exigido o protesto do título ou alternativas, como inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito.

6.
No caso, o Município demonstrou a adoção de medidas administrativas e a inscrição do devedor no SPC/SERASA, conforme autoriza o inciso I do parágrafo único do art. 3º da Resolução CNJ nº 547/2024, caracterizando cumprimento das exigências prévias para o ajuizamento.

7.
O entendimento do Tema 1.184 do STF permite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, respeitada a autonomia dos entes federados para definir o limite mínimo de cobrança judicial.

8.
A dívida em execução excede o valor mínimo estabelecido pela legislação municipal para cobrança judicial, afastando a presunção de ausência de interesse de agir em razão de valor irrisório.

9.
A Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º, estipula que execuções fiscais só podem ser extintas por ausência de movimentação útil superior a um ano, situação inexistente no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir exige a verificação de inatividade processual superior a um ano, salvo em execuções de baixo valor, observados os limites estabelecidos pela legislação municipal.

2. A exigência de tentativa de conciliação ou protesto do título antes do ajuizamento da execução fiscal presume-se cumprida quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI e VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, § 1º, 2º, §§ 1º e 3º, e 3º; Lei Complementar Municipal de Guarapari nº 127/2021, art. 1º, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 143/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Tema 1.184, julgado em 19.12.2023; TJ-MG, Apelação Cível 50000652020248130166, Rel. Des. Jair Varão, julgado em 12.07.2024; TJ-PR, Apelação Cível 00009928720238160048, Rel. Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama, julgado em 16.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença guerreada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para o regular processamento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES
,
que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
SERGIO DE OLIVEIRA LEITE
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI e VI, do Código de Processo Civil, e conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.184 e nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
aduz, em síntese, que:
(i)
“conforme documentos anexos, o Apelante enviou notificação à parte devedora antes da propositura do executivo, bem como, uma vez mantido o estado de inadimplência, promoveu sua inscrição no SPC/SERASA”;
(ii)
“No exercício de sua competência constitucional, lei municipal estabelece que “o Município de Guarapari poderá deixar de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), hipótese em que esta será realizada extrajudicialmente, por meio do protesto do débito em cartório de tabelionato e/ou inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, além de outros procedimentos autorizados pela legislação em vigor” (art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 127/2021, alterada pelo art. 10 da LC Municipal nº 143/2023)”;
(iii)
“uma vez que a presente execução visa a cobrança de crédito de valor superior ao piso estabelecido na lei municipal, de um lado, e considerando que “a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor”, de outro, afastam-se as condicionantes estabelecidas na Resolução CNJ n. 547/2024, que regulamentou o tema 1.184/STF”.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da r. sentença, a fim de que o feito siga o seu regular processamento na origem.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES
,
que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
SERGIO DE OLIVEIRA LEITE
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI e VI, do Código de Processo Civil, e conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.184 e nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
aduz, em síntese, que:
(i)
“conforme documentos anexos, o Apelante enviou notificação à parte devedora antes da propositura do executivo, bem como, uma vez mantido o estado de inadimplência, promoveu sua inscrição no SPC/SERASA”;
(ii)
“No exercício de sua competência constitucional, lei municipal estabelece que “o Município de Guarapari poderá deixar de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), hipótese em que esta será realizada extrajudicialmente, por meio do protesto do débito em cartório de tabelionato e/ou inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, além de outros procedimentos autorizados pela legislação em vigor” (art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 127/2021, alterada pelo art. 10 da LC Municipal nº 143/2023)”;
(iii)
“uma vez que a presente execução visa a cobrança de crédito de valor superior ao piso estabelecido na lei municipal, de um lado, e considerando que “a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor”, de outro, afastam-se as condicionantes estabelecidas na Resolução CNJ n. 547/2024, que regulamentou o tema 1.184/STF”.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da r. sentença, a fim de que o feito siga o seu regular processamento na origem.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo) e intrínsecos (legitimidade, interesse e cabimento), conheço do recurso com efeito suspensivo por não vislumbrar, na hipótese, nenhuma das exceções previstas pelo § 1º, do art. 1.012 do Código de Processo Civil.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO .

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.
(STF, RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s /n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º. A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º. A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º. Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora ( Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

No caso dos autos, após o ajuizamento da ação, o douto Juízo
a quo
, no despacho de Id nº 10633193, determinou a intimação do Município de Guarapari para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse a adoção das providências supracitadas, notadamente no que concerne: “i) notificação do executado para pagamento através da efetiva remessa por AR ou outro meio e o recebimento da notificação de cobrança no endereço da parte apontada como devedora, e ii) prévio protesto do título ou adoção de alguma das hipóteses alternativas reguladas nos incisos do parágrafo único do art. 3º da Resolução CNJ nº 547/2024, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito”.

Na sequência o Município de Guarapari se manifestou em Id nº 10633196, com documentos que demonstraram o envio de notificação à parte devedora antes da propositura do executivo, bem como promoveu sua inscrição no SPC/SERASA, nos moldes do Art. 2º, § 2º e Art. 3º, Parágrafo único, inciso I da Resolução n.º 547, de 2024 do CNJ.

Porém, logo em seguida, antes de analisar o petitório protocolado, o Magistrado proferiu sentença extinguindo o feito, nos termos relatados.

A meu ver, a extinção do feito se afigurou prematura, tendo em vista o entendimento consolidado no Tema de Repercussão Geral nº 1184, estabelecendo que
“O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Com efeito,
o §3º do art. 2º da Resolução 547/2024 estipula que a exigência de prévia tentativa de conciliação e de notificação do devedor para pagamento antes do ajuizamento do executivo
“presume-se cumprida [...] quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente”
.

Ocorre que o §1º do art. 115 da Lei Complementar Municipal nº 008/2007 de Guarapari prevê que
“a autoridade administrativa promoverá a cobrança amigável para pagamento da Dívida Ativa no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua inscrição, convocando os devedores pelo jornal ou por quaisquer outros meios de comunicação, individual ou coletivo; findo o prazo sem que o pagamento seja efetuado, o órgão competente promoverá sua cobrança judicial”
.

Por fim, o art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 127/2021, alterada pelo art. 10 da Lei Complementar Municipal nº 143/2023 estabelece que o Município de Guarapari poderá deixar de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor inferior ao cobrado na presente Execução Fiscal.

Nessa ordem de ideias, deve se respeitar o valor estabelecido pelo ente federado como limite mínimo para o ajuizamento de execução fiscal, conforme o item 1 do Tema 1.184 do STF e art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - AUSENCIA INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE - STF - TEMA 1.184 - SENTENÇA MANTIDA. Conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.184, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR IRRISÓRIO - TEMA 1184, STF - EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - LEI MUNICIPAL ESTABELECENDO VALOR DE RENÚNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LEGALIDADE.

1 - Considerando a existência de legislação municipal que preveja a renúncia do crédito tributário de acordo com as características econômicas daquele município, não há como pretender classificar como irrisório e afastar o interesse de agir do Fisco na tentativa de satisfação do débito.

2 - Havendo a comprovação das tentativas administrativas de recebimento do débito, a realização do protesto efetivo do valor devido e a existência d e lei municipal estabelecendo o limite de renúncia tributária, deve prosseguir o feito executivo. (TJ-MG - Apelação Cível: 50000652020248130166 1.0000.24.177819-0/001, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 12/07/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA Nº 1.184/STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. VALOR DA DÍVIDA SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CADA ENTE FEDERADO. NÃO VERIFICADA A AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE 1 (UM) ANO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.a. De acordo com o Tema nº 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, somente é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, se respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.b. No caso, o valor da dívida supera o patamar estabelecido pelo Município como limite para o ajuizamento da ação.
c. Ademais, nos moldes do § 1º, do art. 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ, não verificada a ausência de movimentação útil por mais de 1 (um) ano, descabe extinguir a execução fiscal por falta de interesse de agir. (TJ-PR 00009928720238160048 Assis Chateaubriand, Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2024).

Em evolução, o § 1º do art. 1º da Resolução nº 547/2024, do CNJ, prevê que só serão extintas as execuções fiscais “em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”, o que não verifica-se no caso concreto.

Assim, merece ser anulada a r. sentença, de modo a permitir o prosseguimento da execução fiscal na origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar